Tribunal: TJPA
Processo: 0815634-36.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 5825 - Nulidade e Anulação de Testamento
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0815634-36.2023.8.14.0000

AUTOR: VIRGINIA ELANE DE OLIVEIRA SEMBLANO

REU: ANTONIO ALUIZIO DE OLIVEIRA SEMBLANO, ARTUR DO AMARAL SEMBLANO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA N° 0815634-36.2023.8.14.0000

AUTOR: VIRGINIA ELANE DE OLIVEIRA SEMBLANO

ADVOGADO: RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE – OAB/PA 21.379

RÉU: ARTUR DO AMARAL SEMBLANO JUNIOR.

RÉU: ANTONIO ALUIZIO DE OLIVEIRA SEMBLANO

ADVOGADO: ALMIR DOS SANTOS SOARES – OAB/PA 10.035-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória com pedido de tutela provisória de urgência, proposta com base no art. 966, § 2º, II, do CPC, objetivando desconstituir acórdão que decretou a decadência do direito de impugnar testamento, sem a devida intimação da parte autora sobre o julgamento do acórdão recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) a existência de nulidade em razão da ausência de intimação em nome do advogado constituído da autora, ferindo o art. 272, § 2º, do CPC e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; (ii) a possibilidade de rescisão do acórdão com base em violação literal de dispositivo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação válida impede o exercício da ampla defesa e do contraditório, ensejando a nulidade dos atos processuais supervenientes ao acórdão rescindendo.

4. A jurisprudência do STJ autoriza a utilização de ação rescisória para nulidade absoluta decorrente de falha na intimação (REsp nº 1.456.632/MG e AR nº 43/41 RS), o que permite o cabimento da presente ação para anulação dos atos processuais afetados pela ausência de intimação.

5. A correção do valor da causa, solicitado pelos réus, não é cabível, uma vez que o valor original da causa deve corresponder ao valor dado à causa no processo de conhecimento ou aquele fixado pelo juiz, além disso, o testamento reclamado na ação de origem, versa apenas sobre a parte disponível da testamenteira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ação rescisória parcialmente procedente. Determina-se a nulidade dos atos processuais posteriores ao acórdão rescindendo, retornando os autos à turma julgadora para nova intimação das partes, nos termos do art. 272, § 2º, do CPC.

"Tese de julgamento: ‘A ausência de intimação regular configura nulidade processual que permite a desconstituição da coisa julgada, com retorno dos autos para renovação dos atos processuais afetados.’”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em julgar procedente a ação rescisória, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA com pedido de tutela provisória de urgência antecipada em caráter incidente, promovida por VIRGINIA ELANE SEMBLANO DE BARROS, em face de ANTONIO ALUIZIO DE OLIVEIRA SEMBLANO e ARTUR DO AMARAL SEMBLANO JÚNIOR, devidamente representados por advogados habilitados nos autos, com fundamento no art. 966 §2º, II, do CPC, ajuizada com o objetivo de rescindir o acórdão de Id. 16377574 proferido nos autos da Ação de Anulação de Testamento, processo nº 0060710-72.2012.8.14.0301, de relatoria da Exma. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, que acolheu a preliminar de decadência do direito de impugnar a validade do testamento.

Narra a peça de ingresso constante no id. 16377572, que a demanda anulatória foi incluída em pauta de julgamento, sem intimação da parte autora, sendo a mesma surpreendida, anos depois, com o trânsito em julgado do supracitado acórdão, que deu PROVIMENTO à Apelação dos réus para decretar a DECADÊNCIA do direito da autora/apelada.

Afirma que no processo originário, o Acórdão ora rescindendo NUNCA FOI COMUNICADO à parte autora e, assim, ao menos em tese, é NULA a intimação e INEXISTENTE o trânsito em julgado, o que deveria ter sido decretado nos próprios autos, conforme prescreve o art. 272 do CPC.

Alega ainda que o fundamento adotado pelo acórdão rescindendo, não merece prosperar, pois resulta de manifesta violação a norma jurídica, uma vez que deu interpretação absolutamente descabida ao dispositivo legal que aplicou para decretar a decadência, uma vez que o prazo decadencial só começa a fluir da sentença homologatória do testamento e não de sua lavratura, além de também haver erro de fato verificável do exame dos autos.

Ao final, pugna pela concessão de tutela provisória de urgência para a suspensão do processo nº 0011744-78.2012.8.14.0301 (Ação de Registro e Cumprimento de Testamento) e ao final, no mérito, que a presente ação seja julgada totalmente procedente, rescindindo-se o Acórdão Impugnado, com a prolação de novo julgamento.

Contestação ofertada pelos requeridos no id. 19471952, onde em apertada síntese alegam que o valor dado a causa não corresponde ao conteúdo econômico perseguido pela autora, pois a autora atribuiu à causa o valor de R$ 93.469,62, como se este fosse o valor dos imóveis objeto da ação em epígrafe.

Alega que o valor venal atribuído ao IPTU 2024, no montante de R$ 800.676,43 (oitocentos mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos) do imóvel situado na Av. José Bonifácio, 746 e 746-A, objeto da ação anulatória, cujo acórdão (Id 16377574) a autora pretende rescindir.

Afirmam que a parte autora, ao pretender afastar a decadência, argumenta que o prazo decadencial só flui a partir da data do registro do testamento, embora em desde 2007 tinha conhecimento inequívoco da existência do testamento, bem como que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Aduzem que a parte autora foi intimada por meio de seu advogado constituído nos autos Dr. PEDRO ALVES CHAGAS FILHO, OAB/PA 16.125, em 21/11/2019 e, em 23/08/2021.

Ao final requer seja corrigido, de ofício o valor da causa para R$ 800.676,43, bem como, seja julgado totalmente improcedente a presente ação rescisória.

Réplica a Contestação ofertada no id. 19926031.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, através do parecer de id. 24640410, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação.

Após regular distribuição coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

É cediço que os vícios aptos a permitir a admissibilidade da ação rescisória estão previstos em um rol restritivo, nos oito incisos do artigo 966 do CPC.

No que se refere, ab initio, aos pressupostos de admissibilidade recursal, admito a presente ação rescisória e passo a analisar seu mérito.

O Código de Processo Civil de 2015 prevê, em seu art. 966, as hipóteses de cabimento da ação rescisória, ou seja, as situações em que se é legalmente admitido desconstituir a coisa julgada, produto quase soberano do nosso sistema jurídico:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

O caso presente, entretanto, tem como fundamento para a rescisão da coisa julgada eventual nulidade da intimação, o que, constituindo violação literal a dispositivo de lei, vem sendo admitido como causa da rescisão, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao cabimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR NA SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação rescisória ajuizada em 16.12.2011. Recurso especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016. Julgamento: CPC/1973. 2. Cinge-se a controvérsia a definir a possibilidade do manejo da ação rescisória, no caso de reconhecimento de nulidade absoluta, pela falta de intimação do procurador do recorrente acerca dos atos processuais praticados no segundo grau de jurisdição. 3. Ausente o vício do art. 535, II do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. A exclusividade da querela nullitatis para a declaração de nulidade de decisão proferida sem regular citação das partes, representa solução extremamente marcada pelo formalismo processual. Precedentes. 5. A desconstituição do acórdão rescindendo pode ocorrer tanto nos autos de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 485, V, do CPC/73 quanto nos autos de ação anulatória, declaratória ou de qualquer outro remédio processual (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.456.632 – MG, MINISTRA NANCY ANDRIGHI – ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 07 de fevereiro de 2017).

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. ERRO DE GRAFIA NO NOME DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DO NÚMERO DA OAB. IMPOSSIBILIDADE DE EXATA IDENTIFICAÇÃO DO ADVOGADO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. 1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73 (vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 2. Nos termos do art. 236, § 1º, do CPC/73, "é indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação". 3. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, é nula a intimação do advogado quando a publicação no órgão oficial não permita a exata identificação do profissional, como no caso. 4. O termo inicial do prazo decadencial para a propositura da ação rescisória não teve início, pois ausente a intimação da parte da decisão que lhe foi desfavorável, razão pela qual de rigor o reconhecimento da tempestividade da presente ação rescisória. 5. Pedido rescisório parcialmente procedente (STJ- Processo AR 43/41 RS- AÇÃO RESCISÓRIA 2009/0193891-5 Ministro JOEL ILAN PACIORNIK- ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA SEÇÃO-DATA DO JULGAMENTO: 09/11/2016- DATA DA PUBLICAÇÃO: DJe 18/11/2016).

A controvérsia nos autos cinge-se à questão sobre eventual nulidade no processo subjacente, em razão da ausência de publicação dos atos processuais ocorridos após o julgamento do acórdão rescindendo, em nome dos procuradores constituídos pela parte autora, o que teria impossibilitado o exercício da ampla defesa naquela lide.

Ao compulsar os autos verifico que, nos autos originários da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO (processo nº 0060710-72.2012.8.14.0301), fora previamente requerido a publicação/intimação EXCLUSIVAMENTE em nome do advogado Rafael Rezende de Albuquerque, OAB/PA 16.125, “sob pena de nulidade do ato, na forma do art. 272, § 2º, CPC”. Porém, apesar do referido pleito, todas as intimações, desde o Julgamento do acórdão rescindendo, foram realizadas com a ausência do nome dos advogados regularmente constituídos pela autora, o que impõe a nulidade de todos os atos processuais ocorridos após a prolação da decisão judicial, em conformidade com o Art. 272, § 2º, do CPC e, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no Art. 5º, LV, da Constituição Federal.

No que tange ao valor da causa em sede de Ação Rescisória, este corresponderá ao valor dado à causa no processo de conhecimento ou aquele fixado pelo juiz, além disso, o testamento reclamado na ação de origem, versa apenas sobre a parte disponível da testamenteira. De modo que equivocada a interpretação de que o valor da causa, nesta demanda rescisória, deva corresponder ao valor venal do bem testado na escritura pública questionada na origem.

Outrossim, também totalmente improcedente o pleito de anulação do acórdão rescindendo, tendo em vista que a parte embargante foi devidamente intimada do Anúncio da Pauta de Julgamento da 30ª Sessão Ordinária de 2021, da 2ª Turma de Direito Privado, por videoconferência, realizada no dia 31/08/2021, através do adv. PEDRO ALVES CHAGAS FILHO, conforme publicação no Diário nº 7210/2021, de 23/08/2021. Tal fato foi devidamente certificado nos autos de origem através da certidão emitida pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Provado, deste Egrégio Tribunal de Justiça (id. 94491804).

Ressalto que a intimação da parte autora, se deu de forma automática pelo Sistema PJE, tendo em vista que quando da Migração do processo físico para o eletrônico, por equívoco do setor competente, não foi cadastrado o nome dos patronos da parte autora, conforme se comprova através das informações prestadas pela Secretaria de Informática deste Egrégio Tribunal de Justiça, no id.

82858237 - Pág. 1 dos autos originários.

De modo que a nulidade se adstringe aos atos supervenientes ao decisum (acórdão rescindendo), o que impossibilita a análise, em sede deste juízo rescisório, do pedido de suspensão do processo de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento Público, de nº 0011744-78.2012.8.14.0301.

Desta forma, vislumbro a existência de violação literal a dispositivo de lei, ante o vício na intimação, capaz de rescindir a coisa julgada.

Destarte, há de se reconhecer apenas, a nulidade dos atos processuais posteriores a lavratura do acórdão rescindendo, determinando-se o retorno dos autos à Turma Julgadora de Origem, para que proceda a nova intimação das partes, mediante a publicação em nome dos patronos da parte autora, oportunizando-se a interposição dos recursos cabíveis.

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Rescisória pelas razões fundamentadas acima, a fim de, em juízo rescindendo, desconstituir a coisa julgada formada na Apelação nº 0060710-72.2012.8.14.0301 (AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO), ante a violação literal a dispositivo de lei (cerceamento de defesa), nos termos da fundamentação exposta, devendo a Turma Julgadora de Origem promover nova e regular intimação do r. acórdão, em nome dos advogados RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE, OAB/PA 21.379 e, PEDRO ALVES CHAGAS FILHO, OAB/PA 16.125, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos
.

Condeno a Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/03/2025